Tribunal: STF
Processo: HC 180277
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.



    2. O STF já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.